Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que a intimação da decisão agravada ocorreu por meio eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, sendo desnecessária a intimação pessoal ou por Diário da Justiça Eletrônico. Considerando-se a ciência automática registrada em 03/02/2025, o prazo de 15 dias úteis foi devidamente observado com a interposição do recurso em 17/02/2025.
2. A decisão que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer não foi objeto de recurso, sendo válida a posterior rejeição da impugnação ao bloqueio judicial.
3. O bloqueio de valores via SISBAJUD foi regularmente deferido, com base em decisão judicial anterior que reconheceu o inadimplemento da obrigação imposta à executada. A constrição recaiu sobre valores correspondentes à multa cominatória e às despesas médicas comprovadamente não reembolsadas, conforme notas fiscais apresentadas pelo exequente e não quitadas.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.